Tribunal: TJSP
Processo: 2180469-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Pedido de suspensão de apontamento indevido em cadastro de inadimplentes – Alegação de nulidade do contrato, firmado quando o autor era menor de 16 anos – Contrato de duração continuada – Apontamento relativo a parcelas vencidas em data posterior – Ausência de comprovação da ilegalidade da negativação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180469-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é
agravante JOSÉ RAFAEL DOS SANTOS, é agravado MED HELP INTERMEDIAÇÕES
DE PLANOS DE SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180469-12.2020.8.26.0000 -Voto no 5.940
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2180469-12.2020
Comarca: Mirante de Paranapanema (Vara Única)
Agravante: José Rafael dos Santos
Agravado: Med Help Intermediações de Planos de Saúde
Juiz: Rodrigo Antonio Franzini Tanamati
Voto no 5.940

AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência Pedido de
suspensão de apontamento indevido em cadastro de inadimplentes
Alegação de nulidade do contrato, firmado quando o autor era
menor de 16 anos
Contrato de duração continuada

Apontamento relativo a parcelas vencidas em data posterior
Ausência de comprovação da ilegalidade da negativação Recurso
desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo,
interposto contra decisão que negou o pedido de antecipação de tutela, consistente na
suspensão do apontamento do nome do autor em cadastro de inadimplentes.
Alega o agravante que os documentos juntados demonstram que o contrato por
ele firmado com a requerida é nulo, uma vez que era menor de 16 anos à época da
contratação. Ademais, o recorrente não recebeu nenhum boleto das cobranças que
ensejaram a negativação do seu nome, bem como não foi comunicado previamente da
negativação. Em vista da comprovação documental das suas alegações, e dos prejuízos
decorrentes da negativação indevida, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária, frente a ausência de prejuízo.
O presente agravo foi interposto em face da decisão interlocutória que negou a
antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Assim, o objeto do recurso se limita ao
preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180469-12.2020.8.26.0000 -Voto no 5.940
3
Conforme fundamentado na decisão recorrida, não foi demonstrada a
probabilidade do direito pelo requerente, uma vez que os documentos acostados, por si sós,
não comprovam a irregularidade da negativação do seu nome. O documento de fl. 14, que
se alega nulo, não apresenta o nome da contratada, mas há indícios de que a negativação se
refere ao contrato de no 90778, conforme constante no termo de adesão e na negativação
indicada. Eventual nulidade da contratação, todavia, não enseja, necessariamente, a da
negativação, já que o contrato possui duração continuada e o inadimplemento apontado se
refere às mensalidades vencidas em data posterior (05/10/2015).
Assim, à míngua da demonstração de fumus boni iuris, não era mesmo caso de
deferimento da tutela de urgência pleiteada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator